Tribunal: TJSP
Processo: 1003182-25.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela embargante/executada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante sustenta excesso de execução, alegando que o aditivo contratual prevê pagamento de R$ 400.000,00 aos exequentes e R$ 400.000,00 ao arquiteto, ao invés de R$ 800.000,00 à parte

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela embargante/executada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante sustenta excesso de execução, alegando que o aditivo contratual prevê pagamento de R$ 400.000,00 aos exequentes e R$ 400.000,00 ao arquiteto, ao invés de R$ 800.000,00 à parte exequente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso de execução no valor de R$ 400.000,00, bem como se resta caracterizado o cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir
3. O julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se efetivamente desnecessária, uma vez que a discussão se refere à interpretação das cláusulas contratuais.
4. Diante do inadimplemento do aditivo contratual, a obrigação originalmente fixada, de pagamento pelo embargante/executado do montante de R$ 800.000,00, foi reestabelecida, inexistindo excesso de execução.
5. A obrigação assumida em relação ao arquiteto é autônoma e independente da obrigação principal discutida nestes autos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da parte embargante/executada desprovido.
Tese de julgamento: 1. O inadimplemento do aditivo contratual reestabeleceu a obrigação de pagamento original. 2. A análise dos instrumentos contratuais demonstra que, inadimplida a forma de pagamento estipulada no segundo instrumento (8 lotes de terreno), há previsão expressa de restabelecimento da forma originária de pagamento, conforme o primeiro instrumento, qual seja, o valor de R$ 800.000,00. 3. A obrigação em relação ao arquiteto é autônoma e independente, e não reduz o valor devido à parte exequente.